Tribunal: TJDFT
Processo: 0713598-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713598-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DULCIRENE VEIL DA COSTA RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO JUDICIAL – LIMITES – IPREV/DF – DISTRITO FEDERAL – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – REQUISIÇÃO DE PRECATÓRIO – EXPEDIÇÃO – APENAS CONTRA IPREV – DECISÃO CONFIRMADA. 1. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto “a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão a execução principal expressamente decidida” Inteligência do artigo 503 do CPC. 2. Como o título judicial reconhece a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, revela-se escorreita a Decisão agravada ao manter a requisição de Precatório no valor integral devido à parte apenas em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF. 3. A responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em caso de insuficiência financeira do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF está prevista no §2o do Art. 4o da Lei Complementar n. 769, de 30 de junho de 2008, 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 505, 507 e 508, todos do Código de Processo Civil, bem como o artigo 257 do Código Civil, sustentando ofensa à coisa julgada em razão de já se encontrar definida no título executivo a responsabilidade dos recorridos como principal, não podendo ser fixada como subsidiária na fase de cumprimento de sentença. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 502, 503, 505, 507, 508, todos do Código de Processo Civil; e 257 do Código Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Como o título judicial reconhece a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, revela-se escorreita a Decisão agravada ao manter a requisição de Precatório no valor integral devido à parte apenas em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010